Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713976-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GLAUCIO DE JESUS OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Reconsideração de Decisão que indeferiu a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento na intempestividade da formulação do pedido, porquanto requerido após a prolação do Acórdão que julgou o Recurso Inominado. É o breve relatório. Decido. A divergência apta a suscitar o Incidente de Uniformização a ser julgada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deve ser atual e prévia ao julgamento do Recurso. Nesse sentido, transcreve-se o art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. Portanto, o pronunciamento da Turma de Uniformização de Jurisprudência é prévio ao Acórdão da Turma Recursal, em que o juiz relator do Recurso Inominado, ao receber a sentença (julgado recorrido) objeto do recurso, verifica que a interpretação dada pelo juiz de primeiro grau é diversa da que lhe haja dado outra turma recursal, ou quando verificar, com base em precedentes da própria turma em relação a mesma matéria, divergência entre as turmas recusais. Trata-se, portanto, de divergência ex-ante cujo incidente tem por fim pacificar a relação jurídica de direito material, com uniformização da interpretação dada à norma substantiva. Entendimento diverso faria do art. 59 do Regimento Interno outrora citado letra morta, sem aplicabilidade, no caso concreto. Tudo isso restou explicitado na decisão que indeferiu o pedido da parte autora/recorrente. Indefiro o pedido de reconsideração formulado. Por se tratar de pedido formulado sem espeque normativo, isso é, a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de norma que estabeleça o pedido de reconsideração, não se tratando, pois, de recurso, não tem o condão de suspender o prazo recursal. Nesse sentido, transcreve-se recentíssimo julgado do E. STF: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. (...). PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. (...) (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) Isso posto, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito